Tribunal: TJDFT
Processo: 0050200-08.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. INCIDÊNCIA. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
No que tange às alegações de vícios de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, também não subsistem os argumentos, uma vez que a formulação argumentativa está calcada na suposta ausência de análise de fundamentos de defesa, e não em pedidos realizados ao juízo e não apreciados.
Após a detida análise dos temas devolvidos, percebo, em verdade, que não existe no julgado, vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que comprometa a idoneidade dos fundamentos lançados no v. Acórdão, dificultem sua compreensão ou impossibilitem a efetivação do julgado.
O entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com os vícios apontados ou erro material. Assim, a irresignação da parte sobre os pontos decididos deve ser manifestada pela via recursal adequada, não sendo os embargos de declaração instrumento para possibilitar novo exame dos argumentos materializados no processo.
No que tange ao prequestionamento, há de se destacar que os dispositivos legais que são necessários ao deslinde da controvérsia não precisam ser expressamente mencionados para que se encontrem presentes os requisitos para interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.
Finalmente, destaco que embora tenham sido indicados supostos vícios a fim de justificar o cabimento do Embargos de Declaração, o recurso foi utilizado de forma totalmente inviável, e deve ser considerado recurso protelatório, passível de multa.